Tribunal: TJDFT
Processo: 0730984-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730984-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LEAO LTDA - ME, EDMILCO BARBOSA DA SILVA, MARIA EDILMA DE SOUSA RODRIGUES D E S P A C H O Vistos, etc. Na forma do ocorrido no AGI 0725070-40.2022.8.07.0000 (ID 38830271), em que litigam as mesmas partes, referente ao mesmo processo originário, e considerando a não citação/intimação nos autos dos agravados encaminhe-se os autos para a curadoria de ausentes, promover a defesa destes, em cumprimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator